Tribunal: TJDFT
Processo: 0712792-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712792-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ANDREIA KELY DE SOUSA BRITO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a FUNCEF pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, no curso do processo executivo, indeferiu a reiteração da pesquisa ao RENAJUD. Em suas razões, a recorrente sustenta ter promovido diversas diligências na busca de bens penhoráveis da parte recorrida. No entanto, ainda não logrou satisfazer integralmente o crédito exequendo. Argumenta que, embora o citado sistema já tenha sido utilizado no curso do processo executivo, isso ocorreu há mais de seis (6) anos, sendo lícita a reiteração, como forma de buscar efetividade na prestação jurisdicional. Requer seja concedida tutela de urgência, a fim de permitir a reiteração da consulta de informações via RENAJUD. Pugna, que, ao final, o recurso seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso vertente, embora tenha sido determinada a remessa do feito executivo ao arquivo provisório, eis que não estão sendo encontrados bens penhoráveis em nome da devedora, a tutela postulada – de reiteração de diligência realizada há mais de seis (6) anos – não demanda imediata atuação jurisdicional, embora seja provável que, no ensejo do julgamento colegiado, o recurso venha ser provido para determinar a realização da pesquisa requerida pela parte agravante. Daí porque, como forma de evitar a remessa dos autos ao arquivo, defiro, em termos, a antecipação da tutela recursal requerida para determinar a paralisação do curso processual, na instância de origem, até o julgamento colegiado deste recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator